Tribunal: TJES
Processo: 5011510-23.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011510-23.2023.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
REQUERIDO: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MÉRITO. LEI ESTADUAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS LUMINOSOS DE MEDIÇÃO DE VELOCIDADE. VÍCIO FORMAL. IMPOSIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES EM CONTRATOS CELEBRADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 11.452/2021.

1. A pretensão declaratória de inconstitucionalidade diz respeito à Lei Estadual nº 11.452, de 12 de novembro de 2021, de iniciativa parlamentar, que “Dispõe sobre a instalação nas vias urbanas e rodovias estaduais do Espírito Santo de instrumentos eletrônicos luminosos de medição de velocidade e dá outras providências”.

2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento jurisprudencial no sentido de que “padece de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações em contratos celebrados pela Administração Pública, matéria da competência privativa do Chefe do Poder Executivo”. Precedentes.

3. Sobre a instalação de medidores de velocidades nas vias, existe previsão específica e detalhada na Resolução nº 798/2020 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), a quem compete a edição de normas regulamentadoras das diretrizes da Política Nacional de Trânsito.

4. Compete privativamente à União legislar sobre trânsito. Art. 22, inciso XI, CF/88.

5. O Supremo Tribunal Federal já declarou a inconstitucionalidade de normas estaduais afetas ao trânsito, inclusive de leis análogas à presente. Precedentes.

6. Ação Declaratória de Inconstitucionalidade julgada procedente, com efeito
ex
t
unc
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5011510-23.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REQUERENTE : GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

REQUERIDO : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar, proposta pelo GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pretendendo a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 11.452, de 12 de novembro de 2021, de iniciativa parlamentar, que “
Dispõe sobre a instalação nas vias urbanas e rodovias estaduais do Espírito Santo de instrumentos eletrônicos luminosos de medição de velocidade e dá outras providências
”.

Aduziu, em síntese, a inconstitucionalidade formal e material da lei estadual, por (i) legislar sobre trânsito, em violação à competência privativa da União (art. 22, inciso XI, da CF/88); e (ii) tratar-se de norma de iniciativa parlamentar que impõe a obrigação ao Poder Executivo de efetuar alterações no sistema de fiscalização rodoviária no Estado do Espírito Santo, em violação ao art. 17, art. 63, parágrafo único, III, e art. 91, inciso I, todos da Constituição Estadual.

Pois bem.

A lei impugnada dispõe que:

Art. 1º Somente será admitida a instalação nas vias urbanas e rodovias estaduais do Espírito Santo de quaisquer instrumentos eletrônicos de medição de velocidade, se neles houver registro luminoso da velocidade dos veículos em trânsito, obedecida a legislação federal aplicável.

Art. 2º As empresas contratadas para instalação e manutenção dos instrumentos eletrônicos de medição de velocidade deverão se adequar, realizando a troca dos radares ocultos pelos radares luminosos.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

A Constituição Estadual prescreve, por sua vez, nos seguintes termos
:

Art. 17. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Parágrafo único –
É vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições de sua competência exclusiva. Quem for investido na função de um deles não poderá exercer a de outro, salvo as exceções previstas nesta Constituição
.

Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição.

Parágrafo único –

S
ão de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre
:

(
omissis
)

III – organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo;

VI – criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo.

Inicialmente, não se desconhece que, conforme precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema nº 917), a mera criação de despesa por Lei de iniciativa parlamentar não se revela suficiente para a caracterização de vício de iniciativa, que é observado, tão somente, quando a norma tratar da estrutura, atribuição de órgãos do município ou do regime jurídico de servidores públicos.

Não obstante, sobre o alegado vício de iniciativa, a Constituição Federal delimita o poder de iniciativa legislativa ao dispor sobre a competência em matérias de iniciativa reservada, indicando, de forma exclusiva, os titulares do processo legislativo.

A iniciativa reservada ao Chefe do Executivo tem, como
ratio
, a sua competência exclusiva para estruturar e gerir a respectiva pessoa jurídica de direito público (União, Estados e Municípios). Por essa razão, somente ele poderá propor normas que visem à modificação da organização administrativa do Poder Executivo e à matéria orçamentária.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento jurisprudencial no sentido de que “
padece de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações em contratos celebrados pela Administração Pública, matéria da competência privativa do Chefe do Poder Executivo
”. Por oportuno, citam-se:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE ESTABELECE OBRIGAÇÃO EM CONTRATO CELEBRADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Acórdão recorrido que se encontra em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que
padece de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações em contratos celebrados pela Administração Pública, matéria da competência privativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes
.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 1252153 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 21-06-2021 PUBLIC 22-06-2021)

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Representação de inconstitucionalidade. Art. 2º da Lei 6.048/2016, do Município do Rio de Janeiro. Iniciativa parlamentar. Interferência na gestão de contratos de gestão celebrados pelo Poder Público e as Organizações Sociais. Representação de inconstitucionalidade julgada procedente pelo Órgão Especial do TJRJ. 4.
O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre matéria afeta à reserva de administração, como aquela atinente à gestão de contratos celebrados pela Administração Pública. Precedentes
. 5. Negado provimento ao agravo regimental.

(ARE 1337997 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 30-11-2021 PUBLIC 01-12-2021)

Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 11.750/2002 do Estado do Rio Grande do Sul. Projeto “Escotismo Escola”. 3.

Ofendem a competência privativa do Chefe do Executivo para iniciar o processo legislativo normas que criem atribuições para órgão da administração pública. Precedentes.
4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 2807, Pleno, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 03/03/2020, DJe 20/03/2020).

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL
.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. GESTÃO DE CONTRATOS. COMPETÊNCIA. PODER EXECUTIVO
.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 1282234 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-295 DIVULG 17-12-2020 PUBLIC 18-12-2020)

No caso, a norma estadual em apreço, especialmente em seu art. 2
o
, determinou às empresas contratadas a substituição dos medidores instalados, o que, por certo, impactará nos contratos administrativos já firmados pela Administração Pública, com aumento do custo empregado no serviço, o que sugere indevida ingerência do Legislativo na matéria.

Sobre a questão, destaca-se a ressalva feita pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), na Nota Técnica ID 7500747:

[...]

Salientamos que tramita atualmente no DER-ES, processo licitatório nº 2022-03GGR, que objetiva contratação de serviços de fiscalização eletrônica de trânsito, já na fase de demonstração dos equipamentos através da prova de conceito, a ser realizado pela proponente, que contemplam equipamentos para fiscalização eletrônica de excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho do semáforo e parar sobre a faixa de pedestres.

Ademais, em reforço argumentativo, sobre a instalação de medidores de velocidades nas vias, existe previsão específica e detalhada na Resolução nº 798/2020 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), a quem compete a edição de normas regulamentadoras das diretrizes da Política Nacional de Trânsito.

Com efeito, de acordo com o disposto na Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre trânsito, consoante art. 22, inciso XI.

Ao restringir a instalação de medidores de velocidade em descompasso com a previsão no texto emanado pelo órgão federal de trânsito, o legislador estadual tratou sobre matéria de trânsito, invadindo competência privativa da União.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já declarou a inconstitucionalidade de normas estaduais afetas ao trânsito, inclusive de leis análogas à Lei Estadual nº 11.452, de 12 de novembro de 2021. Veja-se:

Ementa: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 15.168/10 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE “DISPÕE SOBRE A INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA AS FORMAS DE MOBILIDADE NÃO MOTORIZADAS E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO. OFENSA AO ARTIGO 22, INCISO XI, DA CRFB. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS ARTIGOS 4° e 11 DO DIPLOMA IMPUGNADO. MATÉRIA ESPECÍFICA DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEI 9.503/97. PRECEDENTES. LEI DE ORIGEM PARLAMENTAR. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA CRIAR ATRIBUIÇÕES PARA OS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO ESTADUAIS. INOCORRÊNCIA. DISPOSITIVOS MERAMENTE PROGRAMÁTICOS. ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA. COMPETÊNCIA COMUM E CONCORRENTE. ARTIGOS 23, INCISOS II, VI E XII; E 24, INCISO XIV DA CRFB. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. A Constituição federal, nos termos do seu artigo 22, XI, erigiu a uniformidade nacional como diretriz para o disciplinamento do trânsito e transporte, de sorte que cabe somente à União dispor sobre a matéria. 2. In casu, invadem o campo da competência privativa da União os artigos 4º e 11 da Lei estadual 15.168, de 11 de maio de 2010, porquanto o real escopo do diploma estadual, naqueles artigos, é a conceituação de elementos do trânsito (artigo 4º) e a especificação das formas de sinalização de trânsito das ciclovias, ciclo faixas, passeios, vias de tráfego não motorizado compartilhado e passarela (art. 11).
3. Os artigos 1º a 3º e 5º a 10 da norma estadual, a seu turno, estão inseridos na competência do ente federativo para tratar do sistema viário e da mobilidade urbana, consoante estabelecido pelo artigo 22, XXI, da CRFB e densificado pelas Leis federais 12.379/2011 e 12.587/2012. 4. O artigo 16 da Lei 15.168/2010 do Estado de Santa Catarina disciplina os programas de capacitação, habilitação e educação para o trânsito, matéria de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ex vi do artigo 23, XII, da CRFB. 5. A autorização para que o Poder Executivo estadual crie unidade administrativa e técnica específica para o planejamento e implantação das estruturas previstas naquela Lei e institua fomento a empresas privadas e prefeituras municipais com o fito de incrementar a segurança e a mobilidade urbana (artigos 17, 19 e 20) não afronta o princípio da separação dos Poderes, nem cria despesa sem a respectiva fonte de custeio, porquanto compreende mera possibilidade futura de desenvolvimento de políticas públicas, sem a imposição de quaisquer medidas concretas e imediatas. 6. A obrigação de planejamento contida no art. 18 da Lei estadual não passa de explicitação de poder-dever já cominado à Administração Pública do Estado-membro, seja explicitamente, pelo art. 25, §3º da Carta Maior – que diz respeito à instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum – seja implicitamente, pelo princípio geral da eficiência que deve reger todo o atuar administrativo. Trata-se, ademais, de determinação consentânea com as diretrizes contidas na Lei 2.587/2012, que estabelece a Política Nacional de Mobilidade Urbana. 7. Os artigos 12 a 14 da Lei em apreço têm o claro objetivo de promover o acesso das pessoas com deficiência às vias e edifícios públicos, em cumprimento ao que estipulam os artigos 23, II e 24, I e XIV da CRFB, inexistindo, portanto, ofensa à distribuição constitucional das competências legislativas. Precedente: ADI 903, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 22/5/2013. 8. Ação conhecida e julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade formal dos artigos 4° e 11 da Lei 15.168/2010 do Estado de Santa Catarina.

(ADI 4573, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 11-03-2020 PUBLIC 12-03-2020)

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 3.469/2007 DE MATO GROSSO DO SUL.
REGRAS PARA A FISCALIZAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE NOTIFICAÇÕES POR AGENTES PÚBLICOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE REQUISITOS INEXISTENTES NA LEGISLAÇÃO NACIONAL. AUSÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 3.469/2007 DE MATO GROSSO DO SUL.

(ADI 4879, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 30-08-2017 PUBLIC 31-08-2017)

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI DISTRITAL QUE DISPÕE SOBRE INSTALAÇÃO DE APARELHO, EQUIPAMENTO OU QUALQUER OUTRO MEIO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE VELOCIDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NAS VIAS DO DISTRITO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO E TRANSPORTE. VIOLAÇÃO AO ART. 22, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO
. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

(ADI 3897, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 04-03-2009, DJe-075 DIVULG 23-04-2009 PUBLIC 24-04-2009 EMENT VOL-02357-01 PP-00040 LEXSTF v. 31, n. 364, 2009, p. 21-26)

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
BARREIRAS ELETRÔNICAS. TRÂNSITO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Lei 11.824, de 14.08.2002, do estado do Rio Grande do Sul. Inconstitucionalidade.
O disciplinamento da colocação de barreiras eletrônicas para aferir a velocidade de veículos, por inserir-se na matéria trânsito, é de competência exclusiva da União (art. 22, XI, da CF/1988).
Precedentes. Pedido julgado procedente.

(ADI 2718, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 06-04-2005, DJ 24-06-2005 PP-00005 EMENT VOL-02197-1 PP-00055 LEXSTF v. 27, n. 320, 2005, p. 29-33 RNDJ v. 6, n. 69, 2005, p. 80-82 RB v. 17, n. 505, 2005, p. 52)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para declarar inconstitucional a Lei Estadual nº 11.452, de 12 de novembro de 2021, com efeito
ex tunc
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 07.10.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, para
declarar inconstitucional a Lei Estadual nº 11.452, de 12 de novembro de 2021, com efeito
ex tunc
.
Acompanho o e. Relator para julgar procedente o pedido.
Declaro meu impedimento (LC n. 234/2002, art. 16, § 1º).
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do dia 07/10/2024 a 11/10/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.
Acompanho o Relator para julgar procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade.
VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator para julgar procedente o pedido vertido na presente representação de inconstitucionalidade e declarar a inconstitucionalidade nomodinâmica da Lei Estadual nº 11.452/2021, com efeitos
ex tunc
.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ajuizada pelo senhor Governador do estado em face da Lei 11.452/2021 que “
Dispõe sobre a instalação nas vias urbanas e rodovias estaduais do Espírito Santo de instrumentos eletrônicos luminosos de medição de velocidade e dá outras providências”.

Em apertada síntese, o Chefe do Poder Executivo alega que houve violação à regra de iniciativa privativa, uma vez que a lei objurgada afeta contratos firmados pelo ente federativo ainda em curso, assim como inobservância do regramento de competência para legislar sobre trânsito, sendo esta privativa da União.

O Ministério Público opinou pela procedência do pleito (
Id 8552851)
, o que foi acolhido pelo eminente Relator em seu judicioso voto que conta com a minha integral adesão.

A título de modesta contribuição, apenas relembro que o caso da violação à regra de reserva de iniciativa, além do evidente vício de inconstitucionalidade formal, no presente caso implica em mudança de regras de contratos já em curso ao arrepio das partes contratantes, o que atinge frontalmente o princípio da segurança jurídica, essencial para a boa condução de negócios jurídicos.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para declarar a inconstitucionalidade da Lei 11.452/2021 com efeitos
ex tunc
.

É como voto.
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)
.
Acompanho o eminente Relator no sentido de julgar procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 11.452/2021, com efeitos ex tunc, por vício formal de iniciativa, uma que a deflagração de projeto de lei de matéria que envolve trânsito é da União e quando afeta contrato administrativo firmado junto à particular é do Chefe do Poder Executivo.
Acompanho o voto do eminente Relator.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.